Tribunal: STF
Processo: Rcl 75949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por PR-HBH Participações Ltda., em 5.2.2025, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Recurso Ordinário n. 0011368-23.2023.5.18.0018, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 17.7.2024, o juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho de Goiânia julgou procedente a Reclamação Trabalhista n. 0011368-23.2023.5.18.0018, ajuizada por Lúdio Moraes contra PR-HBH Participações Ltda. e outros, ressaltando:



    “Incontroverso que o autor manteve vínculo empregatício com a primeira reclamada, registrado na sua CTPS, com salário fixo mensal no valor de R$ 5.921,26.



    Também incontroverso que o autor auferia pagamento da primeira reclamada através da emissão de nota fiscal da Pessoa Jurídica L M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIREU-ME, de propriedade do autor, no entanto, a primeira reclamada afirma que tais pagamentos ocorreram em face da prestação de serviços do obreiro na qualidade de autônomo.



    Primeiramente, não há que falar que o autor procedeu com a abertura da ‘pessoa jurídica’ L M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIREU-ME exclusivamente para que houvesse pagamento de salários quitados ‘por fora’ pela primeira reclamada, uma vez que foi admitido na data de 01/12/2017, e a referida empresa foi aberta na data de 22/06/2016, conforme faz prova o CNPJ sob o Id.9af6326.



    A primeira testemunha do reclamante disse que de dez/2017 a meados de maio/2019, o reclamante era o comandante. Contou que recebia R$ 2.000,00 como pessoa física e emitia nota de R$ 4.000,00 como pessoa jurídica, o que demonstra que era de praxe a reclamada pagar parte do salário através de pessoa jurídica em nome do empregado.



    Informou que na qualidade de comandante, o autor planejava e liderava o voo, calculava a quantidade de combustível, aferia as condições do aeródromo, fazia o abastecimento do avião e era o responsável pela missão.



    O Direito do Trabalho rege-se por princípios próprios, dentre os quais está o princípio da primazia da realidade, que se manifesta no contrato de trabalho, em todas as fases. Embasa-se, segundo a doutrina de Américo Piá Rodrigues, nas premissas de que a realidade reflete sempre e necessariamente a verdade, de que a atividade humana prolongada no tempo deve prevalecer sobre um elemento puramente intelectual, na desigualdade entre as partes e, na interpretação racional da vontade das partes.



    No caso dos autos, a discussão cinge-se à verificação da utilização irregular ou não da chamada ‘pejotização’ de parte do salário do autor, com de livrar a contratante dos encargos trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício, em evidente fraude à legislação.



    A primeira reclamada admitiu a prestação de serviços do autor em seu benefício, competindo-lhe o ônus da prova quanto à autonomia do trabalho do obreiro em parte da prestação dos seus serviços, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.



    Restou evidente que todos os trabalhos prestados pelo obreiro foram na condição de empregado, sem autonomia para a suposta prestação de parte dos serviços, restando evidente que o pagamento de parte do salário através de pessoa jurídica foi com o único intuito de minimizar o pagamento das verbas trabalhistas.



    Ante o exposto, restou evidente que todas as atividades realizadas pelo autor foram na qualidade de empregado, e na função de piloto.



    Frise-se que a primeira reclamada não comprovou que o autor não era obrigado a comparecer nas dependências da empresa após o fim do expediente ou sequer justificar sua ausência quando era solicitado à noite por exemplo.



    Portanto, reconheço que os valores pagos através da emissão das notas fiscais de fls.387/468, em verdade, tratam-se de parte do salário do obreiro.



    Assim, ante a prescrição quinquenal declarada, devida a integração dos valores descritos nas notas fiscais de fls.397/468 à remuneração obreira para todos os fins, e o pagamento dos reflexos no aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + multa de 40%.



    Em 05 dias do trânsito em julgado, deverá a primeira reclamada proceder com a retificação da CTPS do autor quanto ao valor do salário, a fim de constar o valor de R$ 19.043,48, quando da sua admissão, sob pena de ser feita pela Secretaria da Vara, o que fica desde já autorizado” (fl. 13, e-doc. 11).



    Em 9.12.2024, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por PR-HBH Participações Ltda., mas manteve a sentença na parte em que reconheceu a fraude trabalhista decorrente do pagamento de parcelas salariais “por fora” a Lúdio Moraes:



    “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO. Comprovado nos autos que o reclamante desenvolveu ao longo do pacto laboral, de modo habitual e em caráter intermitente, atividades que o expunham a situação de perigo prevista no Anexo 2 da NR 16, devido o reconhecimento do seu direito ao pagamento do adicional de periculosidade” (e-doc. 16).



    Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Note-se que no caso não há que se falar em contrariedade ao fixado pelo STF no Tema 725 da Repercussão Geral. O reclamante desta ação foi admitido por meio de contrato escrito como empregado para laborar em favor da reclamada em qualquer horário, obrigando-se a prestar horas extraordinárias sempre que determinado pela empregadora. Todavia, em contraprestação ao labor realizado a reclamada extra contratualmente (sem a comprovação de realização de nenhum contrato de natureza comercial) estabeleceu que o pagamento se daria em menor parte conforme salário anotado na CTPS e em maior parte ‘por fora’ mediante recebimento de nota fiscal de pessoa jurídica constituída pelo reclamante.



    Apenas para que não se alegue omissão, observe ser irrelevante o fato de o reclamante já ter pessoa jurídica constituída na data da contratação, o que importa é a forma de pagamento condicionada pela empresa de parte do salário do reclamante” (e-doc. 16).



    Opostos embargos de declaração, foram providos, para sanar erro material (e-doc. 19).



    Contra essa decisão, PR-HBH Participações Ltda. e outro interpuseram recurso de revista (e-doc. 20), pendente de análise.



    3. PR-HBH Participações Ltda. ajuíza a presente reclamação e relata que, no “processo de origem trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2023 pelo piloto Ludio Moraes, pedindo reconhecimento de ‘pagamento por fora’ dos honorários recebidos via pessoa jurídica, isto é, mediante a emissão de Notas Fiscais, afirmando que sofreu a chamada ‘PEJOTIZAÇÃO’, no período de 2017 a 2023, alegando que o trabalho despendido por ele estava inserido no vínculo de emprego, com remuneração média de R$ 14.884,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Esclarece que “o piloto sustentou que a empresa assinou sua carteira, todavia, também praticou a ‘pejotização’ para realizar pagamento de parte do salário ‘por fora’ mediante a emissão de Notas Fiscais, pois mesmo com sua pessoa jurídica previamente constituída, havia prestado seus serviços de forma pessoal, sem qualquer substituição na execução de suas tarefas, de forma contínua, sob subordinação do reclamado (tomador dos serviços), contudo, ele mesmo anexou as Notas Fiscais emitidas por ele, sem que tenha alegado nenhum vício de consentimento no negócio jurídico entabulado e que pudesse resultar em sua suposta invalidação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica ter sustentado “a existência concomitante da relação de emprego e da prestação de serviços como autônomo do sr. Ludio, isso porque, em que pese sua contratação mediante registro na CTPS para o exercício da função de piloto, ele também fora contratado como prestador de serviços autônomo para realizar atividades extraordinárias relacionadas a aeronave” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a sentença do Juiz da 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO acolheu a pretensão do piloto e reconheceu o ‘pagamento por fora’ determinando a retificação da CTPS, anulando a prestação de serviços (parceria autônoma)”, e que o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, “sem qualquer fundamento em hipotético vício de consentimento, desconsiderou que as partes optaram por relação comercial concomitante à relação empregatícia” 
(fls. 6-7, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão da autoridade Reclamada, que desconsiderou a validade da contratação cível por meio de ‘pejotização’, concomitante à relação empregatícia existente, e reconheceu o ‘pagamento por fora’ dos honorários recebidos via pessoa jurídica mediante emissão de Notas Fiscais, afronta o fixado na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 3961 e na ADI 5625” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “determinando-se a imediata suspensão da 
RT 0011368-23.2023.5.18.0018, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 (...) para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização de contratação, inclusive para atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não é a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de pessoal, primando-se pela liberdade econômica, pela livre iniciativa e livre concorrência.



    8. A situação posta na presente reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados. Não se controverte sobre a existência de vínculo empregatício entre Lúdio Moraes e a reclamada, mas sobre a validade do pagamento de parcela do salário do beneficiário da decisão reclamada mediante emissão de notas fiscais pela pessoa jurídica por ele constituída, ou seja, o pagamento “por fora” de parte do salário real percebido pelo empregado.



    9. Na decisão reclamada se expõe ausentes provas de que os serviços alegadamente autônomos prestados pelo empregado não se confundiriam com aqueles decorrentes de seu contrato de trabalho, não tendo havido a desconsideração de alguma outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego. 



    O acórdão reclamado esclarece que sequer haveria contrato formal entre a reclamante e a empresa titularizada pelo beneficiário da decisão reclamada. Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do voto condutor do julgado:



    “Em contestação, a [PR-HBH Participções Ltda.] afirma que o reclamante já possuía pessoa jurídica na oportunidade da contratação, porquanto a pessoa jurídica foi constituída em 22/06/2016 e a contratação ocorreu em 01/12/2017. Defendeu que firmou acordo tácito com o reclamante pactuando que ‘os voos noturnos e atividades extras envolvendo a aeronave seriam realizadas pelo autor na qualidade de Prestador de Serviços Autônomos’, ao passo que ‘na qualidade de empregado, sua função se limitava a de piloto’, ‘em voos em horários diurnos’. Disse que o pactuado entre as partes era que:



    - como empregado, o reclamante executaria voos em horários diurnos, com subordinação pessoalidade e habitualidade; - como Prestador de Serviços Autônomo, o reclamante executaria os serviços de voos em horários extraordinários, acompanhamento de manutenção e limpeza de aeronave, despacho, programação, recepção de voo, auxílio com seu conhecimento técnico, autonomia, liberdade e eventualidade. Pois bem. Constam nos autos o contrato de trabalho firmado entre reclamante e 1ª reclamada (ID. e5b2d70). Neste restou pactuada jornada de 44 horas semanais, ‘em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como à noite’ obrigando-se o empregado a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que determinado pela empregadora. Acordou-se ainda a contratação do reclamante para exercer a função de Piloto, podendo exercer outros serviços, ‘desde que compatível com sua condição pessoal’. Desta feita, não se sustenta a tese apresentada pela 1ª reclamada de que o reclamante foi contratado como empregado apenas para executar ‘voos em horários diurnos’. Comprova-se por prova escrita, assinada por ambas as partes, que o reclamante foi contratado como empregado para laborar: - em qualquer horário, obrigando-se a prestar horas extraordinárias sempre que determinado pela empregadora; e - como piloto, podendo exercer outros serviços, desde que compatíveis com sua condição pessoal. 



    A testemunha obreira, a qual trabalhou para a parte reclamada como co-piloto do reclamante, afirmou que na oportunidade da contratação a reclamada condicionava a contratação ao recebimento da menor parte do salário anotado na carteira e da maior parte como pessoa jurídica. 



    Nestas condições a testemunha recebia R$ 2.000,00 anotado em CTPS, e R$ 4.000,00 como pessoa jurídica. Logo, como bem pontuado pelo juízo singular, a testemunha obreira confirmou que era de praxe da reclamada pagar a maior parte do salário por intermédio de pessoa jurídica em nome do empregado. 



    Por meio de referida praxe a parte reclamada, além de burlar encargos fiscais, ludibria ao controle de encargos trabalhistas, como horas extras e adicionais noturnos. Note-se que muitas das vezes a reclamada realizava o pagamento do salário registrado na CTPS e o pago por fora por meio de uma só transferência com o valor total para a conta do reclamante, como em 02/02/2018 (R$ 18.405,71 – fl. 95), 05/04/2018 (R$ 18.184,46 – fl. 104), 06/06 /2018 (R$ 18.405,71 – 
fl. 115) e 05/07/2018 (R$ 18.405,71 – fl. 120).



    Note-se que no caso não há que se falar em contrariedade ao fixado pelo STF no Tema 725 da Repercussão Geral. O reclamante desta ação foi admitido por meio de contrato escrito como empregado para laborar em favor da reclamada em qualquer horário, obrigando-se a prestar horas extraordinárias sempre que determinado pela empregadora. Todavia, em contraprestação ao labor realizado a reclamada extra contratualmente (sem a comprovação de realização de nenhum contrato de natureza comercial) estabeleceu que o pagamento se daria em menor parte conforme salário anotado na CTPS e em maior parte ‘por fora’ mediante recebimento de nota fiscal de pessoa jurídica constituída pelo reclamante. Apenas para que não se alegue omissão, observe ser irrelevante o fato de o reclamante já ter pessoa jurídica constituída na data da contratação, o que importa é a forma de pagamento condicionada pela empresa de parte do salário do reclamante. Logo, mantém-se a sentença que: - reconheceu como parte do salário obreiro os valores pagos através da emissão das notas fiscais de fls.387/468;



    - deferiu a integração dos valores descritos nas notas fiscais à remuneração obreira para todos os fins, e o pagamento dos reflexos; 
- determinou à 1ª reclamada que proceda à retificação da CTPS do autor quanto ao valor do salário, a fim de constar o valor de R$ 19.043,48; e - determinou a incidência do INSS e do Imposto de Renda. Nego provimento” (fls. 17-18, e-doc. 16, grifos nossos).



    10. Em caso análogo, no julgamento da Reclamação n. 64.341-AgR, de minha relatoria, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a ausência de identidade material entre o conteúdo da decisão (se questionava o pagamento “por fora” de parcela salarial) e os paradigmas de descumprimento invocados nesta reclamação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO POR FORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NESTA RECLAMAÇÃO, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E OS PARADIGMAS INDICADOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 27.6.2024).



    11. A autoridade reclamada não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora